Tribunal: TJDFT
Processo: 0731144-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731144-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MCJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília (0729484-15.2021.8.07.0001) em ação conhecimento movida por MCJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por MCJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTIVOS LTDA contra BRADESCO E PREVIDÊNCIA S.A e BANCO BRADESCO S.A através da qual pretende a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão da obrigação da autora de pagamento das parcelas do contrato de empréstimo de capital de giro n. 14.715.823, objeto da lide, bem como, seja determinado às Requeridas que promovam a exclusão/não inclusão do nome da Requerente junto ao SPC/SERASA e se abstenham de cobrar, executar ou liquidar o contrato de empréstimo, até o julgamento final da lide, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há plausibilidade na alegação da autora no sentido de que as cláusulas 13 e 14 da proposta de seguro prestamistas possuem redação dúbica e não foram corretamente informadas, o findou por causar exacerbada desvantagem à requerente já que, em virtude do estado de saúde de sua única sócia quotista, houve alteração contratual no intuito de dar continuidade às atividades da pessoa jurídica que acabou por reduzir de forma drástica o valor da indenização do seguro prestamista antes contratado, inviabializando a quitação integral do contrato de giro de capital após a morte da sócia Sra. Maria do Carmo. O perigo de dano de difícil reparação ou irreparável se extrai da possibilidade de mácula ao nome e crédito da requerente, bem como a suas finanças, o que poderá vir a dificultar ou impossibilitar a continuidade de suas atividades. Por outro lado, não se vislumbra perigo de dano reverso, nos termos do art. 300, §3o, do CPC, visto que, em caso de improcedência dos pedidos, o requerido poderá cobrar sua dívida, devidamente atualizada e acrescida dos encargos previstos no contrato. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar a suspensão da obrigação da autora de pagamento das parcelas do contrato de empréstimo de capital de giro n. 14.715.82, bem como para determinar que as requeridas se abstenham de incluir o nome da Requerente junto ao SPC/SERASA ou que o excluam, caso a inclusão já tenha se operado, e se abstenham de cobrar, executar ou liquidar o contrato de empréstimo, até o julgamento final da lide, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 200,00, até o montante de R$ 40.000,00. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Expeça-se mandado de intimação e citação, para o réu apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do CPC. Caso o mandado retorne sem cumprimento pela não localização do réu no endereço indicado na inicial, providencie a Secretaria a juntada do recibo de protocolamento e dos dados recebidos das consultas dos sistemas INFOSEG, BACENJUD e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário indicado na documentação que instrui a inicial. Após, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Expeça-se carta precatória, se houver indicação de endereço em comarcas distintas. Eventuais petições interpostas pelo autor apenas serão apreciadas após a realização de todas as referidas consultas. Ainda, a fonte de eventuais endereços indicados pelo autor deverá ser devidamente comprovada, sob pena de indeferimento do desentranhamento do mandado. Tal medida é no sentido de evitar a realização de diligências inúteis e que atrasam a prestação jurisdicional, tendo em vista que já foram consultados os órgãos oficiais de cadastro de endereços. Restando infrutíferas as tentativas de citação, intime-se o autor para apresentar o endereço do réu ou requerer a citação por edital, no prazo de 5 dias. Havendo pedido expresso, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias, mediante publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio deste TJDFT e na plataforma de editais do CNJ, certificando-se nos autos, conforme o inciso II do artigo 257 do CPC, com a advertência de que o prazo ora especificado fluirá da data da primeira publicação. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) a agravada contratou a Cédula de Crédito Bancário no 14.715.823 – Capital de Giro e permanece em plena atividade empresarial; 2) a sócia que faleceu, Maria do Carmo Alves Teixeira, figurou como avalista no contrato de empréstimo; 3) a operação prossegue válida, haja vista ter sido tomada pela pessoa jurídica recorrida, que está em plena atividade empresarial, inexistindo, dessa forma, justo motivo para que reste exonerada da obrigação; 4) na apólice de seguro prestamista, há expressa previsão quanto à elegibilidade para perceber o prêmio do seguro, sendo que o direito à informação ao consumidor foi efetivamente prestado, de forma clara, fácil de entender, no quadro resumo da apólice de seguro; 5) a multa arbitrada deve ser afastada, pois o contrato é regular e a multa foi imposta antes mesmo de se oportunizar o cumprimento da obrigação e fazer; 6) caso mantida, a multa deve ser reduzida para valores e prazos de incidência azoáveis; 7) deve ser deferido efeito suspensivo ao agravo ou, subsidiariamente, ser concedida a antecipação da tutela recursal; 8) no mérito, o agravo deve ser provido para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau e permitir ao recorrente exercer seu direito de cobrança e afastar a eficácia da multa astreinte imposta, nos termos do tópico 03 itens “B” e “C”. Preparo devidamente recolhido (ID. 29467366). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar se estão presentes os requisitos para manter a medida de urgência que suspendeu a obrigação da agravada de pagar as parcelas do contrato de empréstimo de capital de giro e determinou que a agravante se abstenha de incluir o nome da agravada nos cadastros de inadimplentes. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Extrai-se dos autos principais que a agravada contratou, em 15 de abril de 2021, a Cédula de Crédito Bancário no 14.715.823 – Capital de Giro no valor de R$ 910.000,00 e sua única sócia, Maria do Carmo, figurou como avalista. Na referida cédula, consta a cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 49.457,95. Logo após a contratação, Maria do Carmo adoeceu e, dois dias antes do seu falecimento, foi realizada a alteração na proporção do capital social da empresa, passando Maria do Carmo a ser titular apenas de 1% das quotas sociais, em situação de emergência para que se evitasse a paralisação da pessoa jurídica. Na data da alteração do contrato, Maria do Carmo estava em estado grave, sedada e intubada. Com o falecimento de Maria do Carmo em 06/05/2021, foi acionada a seguradora com a intenção de conseguir a cobertura/indenização prevista no contrato para casos de morte, correspondente ao saldo devedor total do empréstimo/crédito realizado pela empresa contratante. A seguradora negou a cobertura integral do saldo devedor com fundamento na porcentagem de cotas do sinistrado na data do falecimento (1%), de acordo com a cláusula 13 e 14 da proposta de contratação que preveem: 13. O valor do capital segurado referente a cada sócio sofrerá variações decorrentes de mudanças na composição societária do estipulante. 14. O capital segurado individual será apurado na data do evento, proporcionalmente à participação do segurado sinistrado na composição societária do estipulante em relação ao capital segurado. Como se verifica, a alteração da proporção do capital social da empresa se deu de forma urgente para que a empresa continuasse a funcionar, em razão de grave acometimento de saúde de Maria do Carmo, única sócia no momento da contratação do empréstimo e do seguro. Cumpre salientar que, no direito contratual moderno, as balizas impostas às partes estão lastreadas pelos princípios da autonomia privada, boa-fé, justiça contratual e função social do contrato. Sem priorizar nenhum dos princípios citados, dada a importância de cada um, as primeiras buscas que se faz no implemento contratual são a liberdade contratual e a boa-fé. A liberdade contratual não é absoluta, limitando-se a parâmetros constitucionais, legais e sociais que alicerçam a função social do contrato. Entrementes, isto não poderá acarretar no aleijamento da liberdade de contratar. A boa-fé dirige-se não só ao estado psicológico dos contratantes desde a negociação até a execução do pacto, mas também às suas condutas, ou seja, as partes deverão agir de forma a cooperar com o negócio jurídico e com lealdade. É obrigação das partes guardarem a boa-fé objetiva não só no momento da pactuação do contrato, mas também na execução e no término deste. Assim, em análise de cognição sumária, inerente do exame de tutelas provisórias, e em homenagem à função social do contrato e da boa-fé na fase pós-contratual, deve prevalecer a determinação do juízo a quo de suspender a obrigatoriedade do pagamento das parcelas do empréstimo até que os fatos sejam analisados com mais clareza, especialmente porque essa medida é plenamente reversível. Nesse cenário, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora